Tribunal: TJDFT
Processo: 0749904-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749904-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER CAMPOS RIBEIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDER CAMPOS RIBEIRO contra a decisão de ID 76717543 que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizado pela agravada em desfavor do agravante (no 0709198-50.2020.8.07.0001), indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 21545228), o agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sustenta que aufere menos de 10 salários mínimos, o que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Aduz que juntou documentos que comprovam sua condição de vida básica e incompatível com qualquer tipo de luxo. Ressalta que os honorários de sucumbência poderão ser superiores a R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), valor acima das condições de pagamento do agravante. Destaca que sua renda é mitigada em razão de descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento e que está em grave debilidade financeira e com nítida dificuldade de arcar com o pagamento de dívidas contraídas. Salienta que goza do benefício da presunção de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ao final, colaciona jurisprudência e requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, dentro do prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora